Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-25.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001401-25.2020.8.14.0048

APELANTE: JAILTON DA COSTA CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA SEGUNDO A TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jailton da Costa Chaves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude.

2. A denúncia narra que o réu subtraiu, mediante fraude, bolsa contendo notebook e aparelho celular pertencentes à vítima, sendo posteriormente encontrado na posse de um dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação e a correção da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, que confirmaram a posse do bem subtraído na residência do acusado.
5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade tem especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada em Juízo e reforçada por outros elementos, como ocorre no caso em questão.

6. Conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 934), o crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.
7. A dosimetria da pena observou o disposto no art. 59 do Código Penal, considerando adequadamente os antecedentes e as consequências do delito, fixando a pena-base acima do mínimo legal de forma fundamentada.

8. Regime aberto e indeferimento da substituição da pena e da suspensão condicional corretamente mantidos, diante dos antecedentes do réu e
quantum
decidido na sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a condenação por furto qualificado quando a autoria e a materialidade são demonstradas por prova harmônica, especialmente pela palavra da vítima corroborada por testemunhos e apreensão de bem subtraído. 2. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de sua posse mansa e pacífica, conforme a teoria da
Amotio
e A
pprehensio
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 155, § 4º, II; 59; 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; Tema 934/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAILTON DA COSTA CHAVES
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto, e
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal
.

Narra a exordial acusatória (ID 29454215) que, no dia
22 de fevereiro de 2020
, por volta das
22h00
, na Avenida Doutor Miguel de Santa Brígida, em frente a farmácia Extrafarma, no Município de Salinópolis/PA, o apelante subtraiu, mediante fraude, uma
bolsa contendo um notebook e um aparelho celular
, pertencentes à vítima
EDSON LUIZ DE CARVALHO E SILVA
.

A vítima se dirigiu a delegacia para registrar o fato, o que resultou em diligências da parte Polícia Militar, que obtiveram
êxito

em localizar o notebook na residência do réu
, o qual já era conhecido pela prática delituosa, por fim, o sentenciado declarou ter vendido o telefone celular e presenteado a mãe com o notebook.

Nas
razões recursais
(ID 29454289), a Defesa invoca o
direito ao duplo grau de jurisdição
, ressaltando a importância do
reexame da decisão proferida
, embora reconheça que a sentença recorrida não merece reforma por não apresentar vício ou ilegalidade a ser sanado. Contudo, apesar de
não apresentar qualquer tese jurídica ou

fática específica

de impugnação
, reafirma o
interesse do sentenciado

em ver a matéria submetida à apreciação desta instância revisora
.

Em
contrarrazões
(ID 28212392), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado, mantendo-se o julgado proferido pelo juízo de primeiro grau.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
JAILTON DA COSTA CHAVES
, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL

.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

I –
Da suficiência de provas.

Embora a defesa não tenha apresentado tese jurídica concreta, impõe-se o exame do mérito em respeito ao princípio da
ampla defesa
, mesmo quando exercida de forma genérica pela Defensoria.

Da análise dos autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada pelo
Auto de Inquérito por Flagrante n° 00075/2020.100106-9 (ID 29454217, pág. 11)
,
Boletim de Ocorrência 00075/2020.100559-6 (ID 29454217)
, e pelos
depoimentos judiciais
prestados pela vítima e testemunhas, coerentes e harmônicos entre si.

A
autoria
recai de forma inequívoca sobre o apelante. A vítima descreveu detalhadamente a conduta de
JAILTON
, narrando que este se ofereceu para ajudar a colocar as bagagens no veículo e, aproveitando-se do momento, subtraiu a mochila que continha os bens. Após o fato delituoso, tendo sido identificado pela própria vítima e sido denunciado à polícia civil, o acusado foi encontrado em sua residência na posse apenas do
notebook
, confirmando a ligação direta com o crime.

Outrossim,
as palavras da vítima em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade
,
têm

especial

valor probatório
, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa e são corroborados por outros elementos de convicção.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,

reconhecimento pessoal

e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

DESTAQUEI

Além disso, os depoimentos das testemunhas policiais reforçam a narrativa, afirmando que o réu é conhecido por práticas semelhantes e que, quando abordado, o bem furtado estava sobre a mesa de sua residência. Tais relatos, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam-se dotados de relevante valor probatório, conforme registrado nas mídias audiovisuais acostadas aos autos sob as IDs 29454262 a 29454273.

Ademais, de acordo com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu
Tema 934
julgado em sede de Recursos Repetitivos, o crime de furto
consuma-se no momento em que há inversão da posse do bem
, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica
, em conformidade com a teoria da “
Amotio
e A
pprehensio”.
Portanto, não há que se falar em reconhecimento do crime em modalidade tentada por ter sido frustrada a posse mansa e pacífica dos bens pela intervenção policial.

II - Da dosimetria da pena.

Quanto à dosimetria da pena, faz-se necessário destaque da sentença, na parte que interessa:

“1- DOSIMETRIA:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade
: normal à espécie.

a.2)

antecedentes
: O réu registra antecedentes.

a.3)

conduta social
: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4)

personalidade
: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)

motivos do crime:
são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de furto, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6)

circunstâncias do crime:
normais à espécie.

a.7)

consequências do crime
: desfavorável, uma vez que a vítima não recuperou todos seus bens.

a.8)

comportamento da vítima
: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado.

Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b)

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem agravantes e atenuantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu
JAILTON DA COSTA CHAVES
condenado com relação ao crime tipificado no do artigo 155, caput, do CPB, à pena total de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

(...)

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

A pena privativa de liberdade do réu

deverá ser cumprida em regime
ABERTO
.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabíveis tais benefícios, em razão dos antecedentes do réu.

VALOR DO DIA MULTA

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.”
(ID 29454280)

Observa-se que a dosimetria aplicada mostra-se
adequada
e
proporcional
, em observância ao art. 59 do CPB, tendo o Juízo
a quo
justificado de forma idônea a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
utilizando a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância
, especialmente em razão dos antecedentes e das consequências desfavoráveis do crime, já que a vítima não recuperou todos os bens subtraídos.

Quanto ao
regime inicial
e
impossibilidade de substituição da pena
, o
decisum
observou a legislação penal e a jurisprudência dominante,
não havendo reparos a serem feitos
. Além disso, o Juízo
a quo
considerou as condições econômicas do réu para fixação adequada do valor dos dias-multa no patamar mínimo legal, respeitando a individualização da pena e a previsão legal disposta no art. 49, § 1º, do CPB.

Dessa forma, ante a fundamentação supra, constata-se que a
sentença

combatida

se encontra totalmente amparada nas provas produzidas
no curso da instrução criminal e
nos ditames legais
para dimensionamento da dosimetria da pena, assim,
deve ser preservada em sua integralidade pelos fundamentos jurídicos que a amparam
, sobretudo diante da ausência de
vício
,
teratologia
ou
ilegalidade
manifesta passível de reconhecimento no âmbito devolutivo amplo próprio desta via recursal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025